Tribunal: TJBA
Processo: 0034206-62.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0034206-62.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MICHEL SOARES REIS, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: IZABELA VALVERDE POMPA MAIA

Advogado(s)
:
LIVIA TORRES PRADO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA QUE ACOLHEU A ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO E EXTINGUIU O FEITO. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE.

PRESCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em 5 (cinco) anos. Ação ajuizada tempestivamente, porém sem citação válida da executada por mais de 20 anos.

DEMORA NA CITAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR.
A interrupção da prescrição, que retroage à data da propositura da ação, depende da promoção das diligências necessárias à citação pela parte autora. A demora na citação não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário quando a parte exequente deixa de fornecer endereços corretos, demora a recolher custas e não se utiliza de todos os meios processuais disponíveis, como o requerimento de citação por edital ou no domicílio necessário da devedora.

SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE.
Constatada a desídia da parte exequente no impulsionamento do feito, afasta-se a aplicação do referido verbete sumular.

COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO.
O comparecimento espontâneo da executada aos autos após o transcurso do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição de forma retroativa, pois a pretensão já se encontrava extinta.

HONORÁRIOS RECURSAIS.
Em razão do não provimento do apelo, majora-se a verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0034206-62.1999.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e como apelado
IZABELA VALVERDE POMPA ΜΑΙΑ
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto